Tribunal: STF
Processo: ARE 1428463
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO REALIZADO PELA UNCISAL, SOB EDITAL Nº 01/2012. CARGO 90 – ARTÍFICE. PUBLICAÇÃO DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO INDISPENSÁVEL, MUNIDA DE LEGALIDADE. DEVER DE DILIGÊNCIA DO CANDIDATO. NÃO APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA DE DOCUMENTOS, O QUE ACARRETOU SUA ELIMINAÇÃO DO CERTAME. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO DO EDITAL, ENQUANTO NORMA QUE VINCULA EM OBSERVÂNCIA RECÍPROCA, ADMINISTRAÇÃO E CANDIDATOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, REFORMANDO IN TOTUM A SENTENÇA OBJURGADA. SEMCONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Os autos registram que o apelado-recorrido se submeteu a Processo Seletivo Simplificado para o cargo de Artífice (Unidade - MESM), realizado pela Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas -UNCISAL -, sob o Edital de nº 01/2012, destinado a selecionar candidatos para fins de contratação temporária.



    Sustenta o apelado que foi aprovado na 83º (octagésima terceira) colocação, sendo, então, convocado por meio do Edital nº 021/2012, publicado no Diário Oficial do Estado de Alagoas em 09.11.2012 - cf. pág. 85 dos autos -; e, nosite da UNCISAL, para a entrega de documentos, realização de exames complementares, realização de exame ocupacional, abertura de conta-salário e assinatura de contrato temporário.



    No entanto, alega que não tomou conhecimento da convocação a tempo, em virtude de a publicação só ter sido realizada através do Diário Oficial do Estado de Alagoas e do site da UNCISAL.



    Em vista disso, o impetrante-apelado não efetuou a entrega da documentação necessária, ficando, portanto, com o status "não compareceu", o que acarretou sua eliminação, consoante denota o Edital nº 026/2010, publicado noDiário Oficial do Estado de Alagoas em 29.11.2012 - cf. pág. 97 dos autos -.



    Desse modo, argumentou, ainda, que nos termos do subitem "1.6" do edital seria de responsabilidade da impetrada-apelante efetuar a referida convocação, também, através dos endereços eletrônicos da FUNDEPES e da COPEVE.



    Pois bem. Impede consignar que o edital é ato normativo editado pela Administração Pública para disciplinar o processamento do concurso público.



    Sendo ato normativo editado no exercício de competência legalmente atribuída, o edital encontra-se subordinado à lei e vincula, em observância recíproca, Administração e candidatos, que dele não podem se afastar, a não ser nas previsões que conflitem com regras e os princípios constitucionais da legalidade e da publicidade. Com efeito, cabe à Administração Pública, quando da realização de concursos públicos, o respeito à lei do certame, a dizer do edital, que, em nome do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, é de observância obrigatória e estrita.



    (...)



    No caso em deslinde, razão não assiste ao impetrante-apelado- recorrido quando afirma que a impetrada- apelante-recorrente não observou a cláusula "1.6" do Edital 001/2012.



    O subitem "1.6" faz parte das disposições preliminares do edital e dispõe acerca das modificações em itens do próprio edital, além das instruções especiais. Vejamos:



    "... 1.6 - Os itens deste Edital, bem como as instruções especiais, poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não consumada a providência ou evento que lhe disser respeito, circunstância que será mencionada em edital ou avisos a serem publicados no Diário Oficial do Estado de Alagoas e nos endereços eletrônicos www.fundepes.br, www.copeve.ufal.br e www.uncisal.edu.br ..." - pág. 24 dos autos. (Grifei)



    Imperioso notar que o referido subitem não faz qualquer referência ao ato de convocação dos candidatos.



    Em verdade, diversamente do que sustentou o impetrante = apelado = recorrido, constata-se que o edital contempla explicitamente o Diário Oficial do Estado como veículo de publicação das convocações em seu subitem"11.3", in verbis:



    "... 11.3 - A convocação dos candidatos classificados será feita por publicação no Diário Oficial do Estado, informando o período, horário e local onde deverá comparecer para a devida contratação, munido da documentação constante no Item 10 deste Edital e da documentação comprobatória dos pré-requisitos, tornando sem efeito a classificação do candidato que não se apresentar no prazo estabelecido ...". - pág. 44dos autos. (Grifei)



    Mas não é só. Assiste razão à UNCISAL-apelante-recorrente ao afirmar que o edital dispõe nitidamente a respeito do dever de diligência do candidato para a entrega da documentação obrigatória a fim de concluir a contratação temporária, da mesma forma, deixa patente que, na ausência da entrega da dita documentação no prazo previamente definido na convocação, o candidato será eliminado do certame, consoante deliberação dos subitens "11.5" e "12.6", in verbis:



    "... 11.5 - O não comparecimento, a não apresentação dos documentos e/ou a não comprovação dos pré-requisitos, no período estabelecido na sua convocação, implicarão na exclusão do candidato do certame.



    (...)



    12.6 - É de inteira responsabilidade do candidato a interpretação deste Edital, bem como o acompanhamento da publicação de todos os atos, instruções e comunicados ao longo do período em que se realiza este Processo Seletivo, não podendo deles alegar desconhecimento ou discordância ..." - pág. 44 dos autos. (Grifei)



    Demais disso, como o próprio impetrante-apelado afirma, nas contrarrazões à apelação, a publicação não se deu apenas por meio do Diário Oficial de Alagoas, mas, também, pelo endereço eletrônico da UNCISAL.



     



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente